Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. OPERADORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VIGÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida no contrato de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura, firmado entre pessoa física e jurídica, está sujeita às regras do CDC, dentre as quais a que prevê a responsabilidade civil objetiva (art. 14) e solidária de todos os fornecedores da cadeia de produção (art. 7o e art. 25, § 1o).
2. A corretora de câmbio é responsável pelas operações realizadas por suas correspondentes no período de vigência da relação de representação cambial, ainda que eivadas de ilicitude, pois são obrigadas a garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa as transações, consoante art. 2o da Resolução n. 3.954 do Bacen.
3. A B&T Corretora de Câmbio Ltda. manteve relação de correspondência para operações de câmbio com o Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda, anteriormente denominada JL Agência de Viagens e Turismo Ltda, no interstício de 18.06.2019 a 22.04.2020.
4. Já União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda manteve contrato de correspondência com a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda entre 17/02/2022 e 08/04/2020.
5. Havendo a aquisição da moeda estrangeira sido efetivada em 13/02/2020, a B&T Corretora de Câmbio Ltda. deve responder solidariamente com o Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda, a quem foi direcionado parte do pagamento, mas não a União Alternativa Corretora de Câmbio, pois a sua relação com a correspondente IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda somente se iniciou depois da operação questionada.
6. Deu-se parcial provimento.